Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-21.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705556-21.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACI DE SOUZA GOMES RECORRIDO: RANI EDSON PESSOA DECISÃO Nada a prover quanto a petição de ID 27454305. Não obstante conste no atestado médico (ID 26274384) o afastamento das atividades profissionais da patrona da parte recorrente, pelo período de sete dias, a opção por laborar durante este período configurou renúncia do profissional ao direito que lhe foi conferido. Assim, embora pudesse interpor o recurso inominado após o prazo previsto no atestado médico, por estratégia processual, a parte optou por fazê-lo durante seu decurso. Assim, interposto a peça processual, persiste à parte recorrente a obrigação em recolher integral e tempestivamente as despesas processuais até 48 horas de sua interposição, consoante disposição do art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95, sob pena de deserção. Isto posto, ausentes quaisquer fatos que pudessem demonstrar o impedimento do recolhimento integral e tempestivo das despesas processuais, mantenho a decisão de deserção (ID 26522524). Por fim, oportuno registrar que a persistência da ora recorrente em apresentar novas manifestações, amparadas sob os mesmos fundamentos, já examinados, serão interpretadas como exercício abusivo de direito processual, apto a ensejar o arbitramento de multa por litigância de má-fé. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator